Tribunal: TJDFT
Processo: 0747272-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o direito do consumidor de revogar autorização de débito automático em conta salário, mesmo que previamente concedida, para pagamento de empréstimos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao consumidor revogar autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos dessa revogação, especialmente quanto à validade da dívida e à forma de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4 O STJ, no julgamento do Tema 1.085, reconhece que os descontos são lícitos enquanto houver autorização expressa, mas admite sua revogação a qualquer tempo.
5 A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, apenas altera a forma de pagamento.
6 A recusa do banco em acatar o pedido de cancelamento viola a regulamentação vigente e impõe ônus indevido ao consumidor.
7 A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da revogação da autorização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a revogação da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos, sem que isso implique inadimplemento contratual, cabendo à instituição financeira buscar a satisfação do crédito por meios ordinários.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o e 6o; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão 1940901, 0733622-23.2024.8.07.0000, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024, DJe 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1849378, 0716755-26.2023.8.07.0020, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 17/04/2024, DJe 07/05/2024; TJDFT, Acórdão 1896751, 0710807-54.2023.8.07.0004, Rel.: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 24/07/2024, DJe 09/08/2024.